Tribunal: STM
Processo: 7001128-79.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001128-79.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
AGRAVANTE: SHELTON ANTONIO GOMES FIGUEREDO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência da Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DO SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
17/12/2019, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, preliminarmente, não
conheceu do presente Agravo Interno, uma vez que manifestamente incabível e
por envolver matéria relacionada à tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com supedâneo nos incisos V e
V-A do artigo 12 do RISTM, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Proferiu voto de vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
que rejeitava a preliminar de não conhecimento, suscitada pelo Ministro Relator,
e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001128-79.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
AGRAVANTE: SHELTON ANTONIO GOMES FIGUEREDO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, após o voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, que não
conhecia do presente Agravo Interno, uma vez que manifestamente incabível e
por envolver matéria relacionada à tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com supedâneo nos incisos V e
V-A do artigo 12 do RISTM.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO aguardam retorno de
vista.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ALVARO LUIZ PINTO
e LUIS CARLOS GOMES MATTOS não participaram do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:34:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21407c8ff7
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Carlos Augusto de Sousa

AGRAVO INTERNO Nº 7001128-79.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
AGRAVANTE: SHELTON ANTONIO GOMES FIGUEREDO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. INCIDENTE
DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE
OFÍCIO. IRRESIGNAÇÃO VOLTADA CONTRA OUTRO FEITO. ART. 332, INCISO III, DO CPC.
NÃO CONHECIMENTO. MAIORIA.
1. Não comporta conhecimento o pleito que, por via transversa, busca a modificação de
uma decisão tomada em outro Feito, sobretudo quando levado em consideração o fato de
que inexiste correspondência de quóruns entre o recurso manejado e o processo contra o
qual verdadeiramente se insurge a Parte.
2. O artigo 332 do Código de Processo Civil, em seu inciso III, determina ao magistrado que
julgue, liminarmente, improcedente o pedido que contrariar entendimento firmado em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Agravo não conhecido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em não conhecer do presente Agravo Interno,
uma vez que manifestamente incabível e por envolver matéria relacionada à tese firmada pelo Superior
Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com supedâneo nos incisos V e V-A do
art. 12 do RISTM.

Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020.

Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
Ministro-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União em
favor do Acusado ex-Sd SHELTON ANTÔNIO GOMES FIGUEREDO, contra a Decisão monocrática proferida por
este Relator, em 19/9/2019, que, com fundamento na tese firmada no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
deu provimento ao recurso ministerial, a fim de reestabelecer a competência do Conselho Permanente de
Justiça para processar e julgar a Ação Penal Militar de nº 7000083-29.2019.7.03.0203 (Processo nº 7000721-
73.2019.7.00.0000, evento 8).

Aduz a Defesa (evento 1):

"(...) o referido IRDR não transitou em julgado, uma vez que a Defensoria Pública da União

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:34:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21407c8ff7
foi intimada em 15 de novembro de 2019, não podendo a decisão gerar efeitos em relação
aos processos em curso.

(...) se ainda há possiblidade de se interpor recurso extraordinário contra a decisão do
Incidente, que possuirá necessariamente efeito suspensivo, nos termos do CPC, não há
razão lógica ou jurídica para se permitir a aplicação da tese apenas no período entre a
publicação do acórdão e a interposição do recurso.

Manifestamente contrária ao § 1º do art. 987 do CPC a previsão contida no art. 151-B do
regimento Interno do Superior Tribunal Militar. (...)

Ademais, a mudança efetivada pelo Regimento Interno altera regra processual prevista em
lei, ofendendo diretamente o comando constitucional que defere privativamente à União
legislar sobre direito processual (art. 24, I, CF).".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer de lavra do Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do pleito defensivo (evento 9).

Intimada a Defesa.

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Preliminarmente, o presente Agravo Interno não comporta conhecimento.

Restou consignado em ata referente no Acórdão do Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas
7000425-51.2019.7.00.0000, após exaurientes debates, que a tese ali forjada teria aplicabilidade imediata
aos feitos em curso no âmbito da Justiça Militar da União (Processo nº 7000425-51.2019.7.00.0000, evento
163, doc. 2). Senão, vejamos:

"(...) No mérito, por unanimidade, em votar pela procedência do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas, ajuizado pelo douto Procurador-Geral de Justiça Militar, a fim de
estabelecer a seguinte tese jurídica: Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas. A tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no
1º e no 2º grau da Justiça Militar da União.".

A Defesa, entretanto, insurge-se contra decisão tomada por este Relator que, nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000721-73.2019.00.0000, tão só aplicou os termos adrede definidos pelo Acórdão do
IRDR ao caso concreto.

Dessa forma, o pleito ora encartado no Agravo Interno volta-se mais aos termos do aludido incidente do que
propriamente contra a Decisão exarada no Recurso em Sentido Estrito.

Observa-se, entretanto, que a decisão tomada pelo plenário no aludido incidente exigiu, inclusive, quórum
especial, razão pela qual se mostra um contrassenso que o desfazimento de tal entendimento possa se dar
por meio do julgamento de agravo interno.

Assim, o presente recurso mostra-se manifestamente incabível, uma vez que intenta, por via transversa, a
modificação de uma decisão tomada em outro feito e, ainda assim, sem a devida correspondência de
exigências de quóruns.

Outrossim, por relevante, sobreleva-se os alargado arcabouço legal que impede o conhecimento da
demanda defensiva.

O artigo 332 do Código de Processo Civil, em seu inciso III, determina ao magistrado que julgue,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:34:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21407c8ff7
liminarmente, improcedente o pedido que contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas.

O parágrafo 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê a possibilidade de o agravo
interno ser tido como manifestamente inadmissível. Colaciona-se julgado da Suprema Corte a respeito do
tema em matéria criminal:

" PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE
OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. CARÁTER
PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Não são cabíveis embargos de declaração quando
não houver, no acórdão recorrido, contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão (art.
619 do Código de Processo Penal). 2. In casu, o embargante não se desincumbiu do ônus
de demonstrar as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, se limitando a
tecer considerações acerca de suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa. 3. O agravo regimental em matéria penal não segue a sistemática do Novo Código
de Processo Civil, por haver regramento próprio. A novel legislação processual também não
se aplica a recursos interpostos de decisões publicadas antes da sua vigência. 4.
Evidenciado o abuso do direito de recorrer, decorrente da interposição de
sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em
julgado, com a consequente baixa imediata dos autos. 5. Embargos de
declaração não conhecidos."
(RHC 124968 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016) (sem grifos no
original)

No âmbito do Superior Tribunal Militar, o Regimento Interno assim dispõe:

Art. 12. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o Relator conduz o
processo. São atribuições do Relator:

V - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou
estranho à competência do Tribunal, ou seja contrário à súmula vinculante do Supremo
Tribunal Federal ou à súmula do Superior Tribunal Militar;

V-A - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, cuja matéria esteja relacionada
à tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, nos termos do Código de Processo Civil;

Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer o presente Agravo Interno, uma vez que
manifestamente incabível e por envolver matéria relacionada à tese firmada pelo Superior Tribunal Militar
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com supedâneo nos incisos V e V-A do artigo 12 do
RISTM.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6528d69
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001128-79.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
AGRAVANTE: SHELTON ANTONIO GOMES FIGUEREDO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, após o retorno do meu pedido de vista, na forma do art. 78 do
RISTM, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento,
suscitada pelo Ministro-Relator.
2. O recurso ora interposto visa à reforma da Decisão monocrática, exarada nos autos do Recurso em
Sentido nº 7000721-73.2019.7.00.0000, no qual o Ministro-Relator deu provimento ao Recurso
ministerial para anular a Decisão recorrida, com fundamento na tese firmada no IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, a fim de restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para
processar e julgar a Ação Penal Militar de nº 7000083-29.2019.7.03.0203, com a consequente remessa
dos autos ao MM. Juízo de 1º Grau para a sua regular tramitação.
3. Nas suas razões, o agravante sustentou que:
"(...).
II- DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM IRDR ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
O IRDR N° 7000425-51.2019.7.00.0000 tratou de discussão referente ao julgamento de
ex-militares que cometeram delitos castrenses na qualidade de integrantes da ativa das
Forças Armadas.
Em sessão no dia 22 de agosto de 2019 decidiu-se pela manutenção da competência do
Conselho Permanente de Justiça, e foi orientado que a tese construída deveria ser
aplicada imediatamente aos feitos em curso no 1° e 2° grau da Justiça Militar da União.
Ocorre que o referido IRDR não transitou em julgado, uma vez que a Defensoria Pública
da União foi intimada em 15 de novembro de 2019, não podendo a decisão gerar efeitos
em relação aos processos em curso. Neste sentido o Código de Processo Civil disciplina o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas:
'Art. 987. Do j ulgamento do mérito do incidente caberá recurso
extraordinário ou especial, conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral
de questão constitucional eventualmente discutida.
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - Suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão
proferida no incidente'. (Grifo nosso)
Visto isso, se ainda há possiblidade de se interpor recurso extraordinário contra a decisão

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6528d69
do Incidente, que possuirá necessariamente efeito suspensivo, nos termos do CPC, não há
razão lógica ou jurídica para se permitir a aplicação da tese apenas no período entre a
publicação do acórdão e a interposição do recurso.
Manifestamente contrária ao § 1º do art. 987 do CPC a previsão contida no art. 151-B do
regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Se é pacífica a jurisprudência do STM
quanto à impossibilidade de hibridismo normativo em matéria penal (vide recente decisão
na apelação 7000797-34.2018.7.00.0000), o mesmo deve ser dito em relação às normas
processuais, o que está sendo feito ao aplicar-se apenas alguns dispositivos do CPC e
descartar outros, 'com a criação de uma terceira lei pelo Poder Judiciário, usurpando a
competência reservada ao Poder Legislativo em franca violação ao Princípio da Separação
dos Poderes'.
Não cabe à Corte aplicar as regras constantes no CPC quanto ao IRDR, a fim de legitimá-
lo no âmbito militar, mas deixar de aplicar as demais. É o caso do efeito suspensivo
automático com a interposição do extraordinário, que não pode ser afastado via alteração
do Regimento Interno.
Ademais, a mudança efetivada pelo Regimento Interno altera regra processual prevista
em lei, ofendendo diretamente o comando constitucional que defere privativamente à
União legislar sobre direito processual (art. 24, I, CF).
III- DO PEDIDO
Diante o exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, assistindo juridicamente Shelton
Antônio Gomes Figueredo, requer que seja o presente recurso conhecido e provido com o
fim de que o Plenário analise o recurso interposto pelo Ministério Público Militar,
declarando-se a ilegalidade e inconstitucionalidade do contido no art. 151-B do
Regimento Interno desse Tribunal Superior." (Evento 1).

Preliminar de não conhecimento
4. O eminente Ministro-Relator, arguiu a preliminar de não conhecimento do agravo interno, por entender
que se trata de recurso manifestamente incabível e por envolver matéria relacionada à tese firmada por
este Tribunal nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), invocando o disposto
nos incisos V e V-A do artigo 12 do RISTM.
5. Não obstante os argumentos apresentados pelo Ministro-Relator, entendo que a preliminar suscitada
deve ser rejeitada por diversas razões, registando, desde logo, que a matéria sobre eficácia suspensiva
da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas será efetivamente debatida, com mais
ênfase, no julgamento do Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que também aguardam o
retorno do meu pedido de vista e foi interposto contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de
Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, ambos também de relatoria do eminente Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
6. Vale relembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos termos do
art. 976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não suspensão do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, e da Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso na 3ª Auditoria da 3ª CJM.
Porém, não tive oportunidade de apreciar o mérito da quaestio, considerando o meu afastamento legal
para fruição de férias, incluindo o dia da Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
7. De qualquer sorte, entendo que ainda persistem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos
tribunais superiores e sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas alterações
levadas a efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo Civil.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6528d69
8. Não foi por outra razão que, recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de um
caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt na Petição nº 11.838 - MS,
tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, decidiu, por
maioria de votos, que "a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas diretamente
no Superior Tribunal de Justiça é cabível apenas nos casos de competência recursal ordinária e de
competência originária e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC". Nessa mesma
oportunidade, sobre o processamento do IRDR nos tribunais superiores, o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA ressaltou que:
"(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de ação
originária, até porque não pode o legislador comum criar competências
originárias para os tribunais, as quais estão previstas na Constituição Federal
no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais federais e, nas constituições
estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim, sua instauração requer a existência de
demanda em curso no tribunal para que nela possa incidir." (Grifo nosso).
9. No que diz respeito à constitucionalidade ou não das disposições do Código de Processo Civil que dão
suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não foi enfrentada pela Suprema Corte até o
presente momento. A esse propósito, embora o IRDR ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000)
ainda esteja pendente por recurso interposto nesta Corte, verifiquei que tramita no Supremo Tribunal
Federal o Habeas Corpus nº 177853 - PA, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, impetrado pela
Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA em favor do paciente KELTON RIAN FERREIRA RAMOS,
constando na Inicial, além de outros argumentos, que:
"(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em julgado
e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito a suspensão
dos processos pendentes que pudessem ser impactados pela decisão final (CPC,
artigo 982, inciso I), todos os processos de acusados civis ex-militares
sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça Militar passaram a ser
sistematicamente anulados pelos relatores dos recursos que chegaram àquele
tribunal, transferindo-os aos Conselhos de Justiça (a exemplo de dois casos passados
nesta Procuradoria - apelações 7000381-32.2019.7.00.0000 e 7000414- 22.2019.7.
00.0000 -, nos quais sentenças absolutórias foram anuladas por decisões monocráticas
dos relatores dos recursos)". (Grifo nosso).
10. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se, ainda, o julgamento
do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que a exposição de motivos relativa à
Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS", propunha a necessidade de suspensão das ações correlatas, tanto no juízo de
primeiro grau, como nos tribunais superiores, in verbis:
"(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a
isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida como decorrência do
desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com base em seu entendimento
sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados pelos
Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da jurisprudência mais
uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de
uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6528d69
concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da jurisprudência.
Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de trabalho no Poder
Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do regime
de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a possibilidade de
suspensão do procedimento das demais ações, tanto no juízo de primeiro grau,
quanto dos demais recursos extraordinários ou especiais, que estejam
tramitando nos tribunais superiores, aguardando julgamento, desatreladamente dos
afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido
incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na identificação
de processos que contenham a mesma questão de direito, que estejam ainda no
primeiro grau de jurisdição, para decisão conjunta." (Grifo nosso).
11. Nesse mesmo sentido, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas, na obra Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2:
cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição, São
Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp. 778/781, os ilustres processualistas Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF) ou
Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o que
ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá ser
mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do CPC/2015).
Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos que advirão da
retomada de andamento dos processos (o que, no período de um ano, era presumido em
termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que o julgamento do IRDR venha
logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art. 987,
§ 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda decisão o
é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal acórdão
recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente requisito é o de

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6528d69
que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no caso do recurso
especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão geral.
Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor, não se trata de
uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já está configurada, na
medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande quantidade de casos, em que
uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo (art.
987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que versam
sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do CPC/2015 - v. n.
36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso especial ou extraordinário.
Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e subsequente recurso extraordinário
contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça também se submeterá ao procedimento
de repetitivos e servirá para manter suspensos os processos em todo e todo território
nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos será
estendida a todo território nacional nesse momento.".
12. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR)
desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve
anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de relatoria do
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos que cuidavam da mesma questão (art. 982,
inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada suspensão permanecer
válida até o julgamento de eventual interposição de recurso extraordinário, o que ainda poderá ocorrer
no mencionado IRDR (art. 982, § 3º, do CPC).
13. Vê-se, pois, que as considerações anteriormente expostas servem para demonstrar que este Tribunal
deixou de aplicar as regras do CPC/2015 inerentes ao instituo Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, ficando evidente que é necessária a rejeição da preliminar de não conhecimento ora
suscitada pelo Ministro-Relator.
13.1 Primeiro, porque, apesar de este Tribunal, em 22/08/2019, ter julgado o Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), firmando o
entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas", entendo que a
efetividade deste julgado só se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o que ainda não
ocorreu. Tanto é assim que ainda pendem de resolução os autos do Agravo Interno nº 7001276-
90.2019.7.00.0000, que também aguardam o retorno do meu pedido de vista e foram interpostos contra
a decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, de relatoria
do eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Entendo também que a edição do verbete da
Súmula STM nº 17, com publicação no DJe nº 212, de 5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir
da análise do Plenário processo já submetido anteriormente ao colegiado pelo Ministro-Relator, até
porque o art. 12 do Regimento Interno pode ser relativizado. Tanto é assim que, até mesmo em matéria
de ordem pública como é o caso da prescrição, o relator poderá reconhecê-la, monocraticamente, ou,
então, submeter o feito ao Plenário para este fim. Ademais, não se trata de súmula vinculante.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6528d69
13.2. E Segundo, porque a impugnação do agravante é exatamente para demonstrar que o conteúdo da
decisão agravada viola o regramento inerente ao instituto do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, uma vez que tanto o Acórdão prolatado no IRDR como a decisão monocrática proferida pelo
Relator nos autos do Recurso em Sentido nº 7000721-73.2019.7.00.0000 (Evento 8) não
observaram as seguintes disposições legais, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam
no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado
no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal competente para
conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os
processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem
sobre a questão objeto do incidente já instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não
for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão
proferida no incidente.
14. Portanto, percebe-se que este Tribunal não está aplicando, na sua integralidade, o regramento
relativo ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, fragilizando a própria aplicação
imediata do Acórdão proferido no IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), uma vez que
ainda se encontra aberta a possibilidade de interposição de recurso extraordinário pela parte,
conforme preceitua o § 5º do art. 982 do CPC, o que estaria a indicar a inadequação da decisão
monocrática proferida nos moldes do caso vertente.
15. Aliás, caso seja acolhida a presente preliminar de não conhecimento, essa postura poderá ser
entendida como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de decisão colegiada
em relação às pretensões da Defesa, afastando qualquer possibilidade de admissão de recurso
extraordinário dos feitos em trâmite nesta Corte sobre a matéria, o que viola frontalmente o contido na
disposição art. 987, § 1º, do CPC/2015, que preconiza a dispensa de demonstração da citada
repercussão geral no recurso extraordinário interposto contra decisão proferida no IRDR.
Sobre essa assertiva, trago como exemplo a recente decisão proferida pelo Ministro-Presidente,
destacando-se os argumentos que foram utilizados para justificar a inadmissibilidade do Recurso
Extraordinário nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
"(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-59.2019.7.00.0000,
evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado contra o qual já se esgotaram
todas as possibilidades de impugnação nas instâncias ordinárias ou na instância única,

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6528d69
originária, a fim de que não haja a ocorrência do vedado julgamento per saltum. No
caso em tela, o Recorrente não exauriu as vias recursais ordinárias, uma vez
que seu Apelo Extremo foi interposto em face de decisão monocrática proferida
pelo Relator nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001000-
59.2019.7.00.0000, em manifesta afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema
Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria manifestamente
intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a Defesa exauriu-se em 16 de
outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000, evento 32) e, como mencionado, o
presente Recurso Extremo foi interposto em 5 de novembro de 2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face da
Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, seja
porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão proferido no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser negado seguimento ao presente
Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil; e no
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar." (Decisão publicada
no Dje nº 208, de 29/11/2019).
16. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está sendo admitido sob
o argumento de que o conteúdo recursal está voltado "apenas para a análise de norma
infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18, culminando, na visão do Supremo Tribunal
Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de apreciação por àquela Corte"
(Recurso Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000, Decisão publicada no Dje nº 213, 6/12/2019).
17. Dessa forma, no presente caso, fica claro que a preliminar suscitada pelo Ministro-Relator terá o
condão de retirar a possibilidade de a Defesa ver apreciada a matéria veiculada no presente Agravo
Interno e alcançar a entrega da prestação jurisdicional por meio de uma decisão colegiada, situação que
viabilizaria uma eventual interposição de recurso extraordinário, na forma do art. 987, § 1º, do CPC/2015.
Por essas razões, rejeito a preliminar de não conhecimento, suscitada pelo Ministro-Relator.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar